Tribunal: TJDFT
Processo: 0744157-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744157-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco de Brasília S.A. contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF nos autos do processo 0700660-75.2023 (execução de título extrajudicial). Eis o teor da decisão ora revista: O exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da parte devedora, para fins satisfação do crédito. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário.Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (art. 833, §2o, do CPC). Nada obstante, em recente julgado, a colenda Corte Superior reiterou e pacificou o entendimento da viabilidade de penhora salarial, com vistas à ponderação entre o princípio da menor onerosidade do devedor e a efetividade da execução. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação, sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 158.684,95, e, conforme pesquisas no ID. 168645476 e anexos, o executado aufere renda anual bruta em torno de R$ 48.432,70, a título de remuneração por dois vínculos laborais. Salta à vista, portanto, que os módicos rendimentos percebidos pelo devedor, se canalizados para satisfação do crédito, impor-lhe-á sérias dificuldades de que tenha um padrão de vida digno, pois a subsistência própria e de sua família ficará seriamente à deriva. Soma-se a isso a manifesta discrepância entre os proventos auferidos pelo devedor e o débito exequendo, este que supera em mais de 03 (três) anos os rendimentos anuais percebidos pelo executado nos dois vínculos empregatícios que possui. Posto isso, diante das peculiaridades do caso e atento ao princípio da dignidade da pessoa humana e à regra legal no sentido da impenhorabilidade das verbas salariais, INDEFIRO a penhora das verbas de natureza alimentar. Caso o exequente, no prazo de 15 dias, não indique outros bens passíveis de expropriação, o curso do processo será suspenso (em arquivo provisório), na forma do inciso III do art. 921 do CPC. Intimem-se. A parte agravante sustenta que “a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna, como no caso em tela, sendo que tal penhora é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida”. Invoca o princípio da efetividade e a vedação ao enriquecimento sem causa. Afirma que o perigo de dano consistiria no iminente arquivamento da demanda em razão da inexistência de bens penhoráveis. Pede (liminar e mérito) o provimento do pedido de penhora de percentual da remuneração mensal da parte segunda executada (Marilene Miranda) à razão de 30% (trinta por cento), até a satisfação do débito. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos vencimentos da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito (R$ 158.684,95 – última atualização em 06 de julho de 2023 – id 1 165236326). A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Certo é que no processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC – a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475/MG e do EREsp no 1.874.222/DF). No caso concreto, trata-se de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) ajuizada em data recente (09 de janeiro de 2023), a citação somente foi efetivada em 04 de maio de 2023, e em 25 de maio de 2023 foi certificado o decurso in albis do prazo para embargos à execução. Desde então, foi realizada única pesquisa aos sistemas Sisbajud e Renajud (em 24 de julho de 2023). Em busca de bens penhoráveis (sistema Infojud), constatou-se que o executado possuiria vínculo empregatício com as empresas Real JG Serviços Gerais Eireli e Brasília Empresa de Segurança, com rendimentos anuais de R$ 26.617,74 e R$ 21.814.96, respectivamente. Nesse panorama, como bem destacado na decisão ora revista, “salta à vista que os módicos rendimentos percebidos pelo devedor, se canalizados para satisfação do crédito, impor-lhe-á sérias dificuldades de que tenha um padrão de vida digno, pois a subsistência própria e de sua família ficará seriamente à deriva. Soma-se a isso a manifesta discrepância entre os proventos auferidos pelo devedor e o débito exequendo, este que supera em mais de 03 (três) anos os rendimentos anuais percebidos pelo executado nos dois vínculos empregatícios que possui”. A par disso, não estariam esgotados todos os meios à localização de bens passíveis de penhora da parte devedora. Assim, não se mostra razoável, ao presente momento processual, a penhora no percentual de 30% da remuneração bruta da agravada, por configurar situação de oneração excessiva, ante a ausência de esgotamento de diligências menos gravosas. Na mesma linha de raciocínio, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONDICIONANTES. STJ. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. IMPACTO DA PENHORA NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. ANÁLISE. NÃO REALIZAÇÃO. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares". 2. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: "quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução", e desde que "avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família".(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). 3. Ausente qualquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1767157, 07215902020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2. Frise-se que, mais recentemente, quando do julgamento no EREsp n. 1.518.169/DF, a Corte Especial do STJ novamente se debruçou sobre o tema, e estabeleceu que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) 3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 4. Na espécie, tem-se que a dívida atualizada até 15/02/2023 ostentava o valor de R$8.883,60 (oito mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), ao passo que a executada/agravada aufere rendimentos brutos em quantia mensal aproximada a R$3.784,00 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais) conforme declaração de imposto de renda referente ao ano de 2021. 5. Também não foram adotadas outras providências para localização de bens penhoráveis, limitando-se a exequente a requerer a penhora sobre a verba salarial após a frustração do bloqueio de ativos financeiros. 6. Sucede que vigora no ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC, de modo que eventual penhora salarial deve ser precedida do esgotamento dos outros meios de promover a execução, o que não se identifica no cenário apresentado. 7. Desse modo, a penhora de percentual do salário da devedora, mesmo em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução. A situação financeira da agravada constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda e, nessa medida, o pedido de penhora sobre o salário deve ser indeferido, no intento de preservar o princípio da dignidade da pessoa humana. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1728772, 07121916420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para o presente momento processual, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, é de se reconhecer que os fatos ora destacados não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator